Tribunal: STF
Processo: Rcl 89118
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. ART. 988, § 5º, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.

    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se a incidência do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734 desta CORTE no caso em que se aponta suposta usurpação da competência desta SUPREMA CORTE pelo Juízo reclamado.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).

    4. “É inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl 27.265 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020).

    IV. DISPOSITIVO

    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento.